Tribunal: CARF
Processo: 10880.009563/2002-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.009563/2002-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.993 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IFER ESTAMPARIA E FERRAMENTARIA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese
em que se verifica efetiva divergência entre o conteúdo do acórdão recorrido e
dos paradigmas colacionados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO REFIS.
Não procede a exigência tributária relativa a débito que, nos termos do art. 2o
da Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, deveria necessariamente ter sido
incluído no Refis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencida a Conselheira Erika Costa Camargos Autran (relatora), que não o conheceu.
Designado para redigir o voto vencedor em relação ao conhecimento o Conselheiro Rosaldo
Trevisan. No mérito, negou-se provimento ao recurso, por maioria de votos, vencidos os
Conselheiros Rosaldo Trevisan, Vinícius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho, que lhe
deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.009563/2002-29
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.009563/2002-29

Liziane Angelotti Meira - Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional ao
amparo dos arts. 67 e 68 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face
do Acórdão no 3301-006.728, de 22 de agosto de 2019 (fls. 157 a 161)1, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/1997 A 31/12/1997
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO REFIS.
Não procede a exigência tributária relativa a débito que, nos termos do art. 2o da Lei no
9.964, de 10 de abril de 2000, deveria necessariamente ter sido incluído no Refis.”

Consta do dispositivo do Acórdão:
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.”

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial onde sustenta-se que a
decisão pela improcedência de lançamento de débito que “...deveria ter sido incluído” em REFIS
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.009563/2002-29

diverge da decisão tomada no Acórdão no 3201-002.611, tomado como paradigma da
dissidência jurisprudencial, por firmar entendimento de que somente se considera haver
confissão de dívida em relação a débitos declarados em DCTF com saldo maior que zero (aí não
incluídos os referentes a pagamentos, compensações...).

O Recurso foi admitido conforme despacho de fls. 181 a184.

Intimado o Contribuinte não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

1
Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo, devendo ser verificado se atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

No presente caso, trata-se Auto de Infração eletrônico no 00051821, fls.77/78, e
Demonstrativos de fls.79/82, para exigir o Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, no valor
de R$190.769,15, acrescido de multa de ofício e dos juros de mora, totalizando o crédito
tributário no valor de R$512.426,46, em razão de ficar constatada a falta ou insuficiência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, em auditoria realizada na DCTF, porque apesar de
o sujeito passivo informar na DCTF que o débito estava vinculado a pagamento do principal, não
foi localizado o pagamento informado.

A Contribuinte informa que de fato não efetuou o recolhimento do imposto no
prazo correto, mas aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, instituído pela Lei no
9.964, de 2000, conforme Demonstrativo dos Débitos Consolidados e extrato da conta corrente,
obtidos no site da RFB.
No acórdão recorrido entendeu-se o seguinte:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.009563/2002-29

Conforme se consignou na decisão de piso, a Recorrente foi autuada em decorrência de
procedimento de revisão de DCTF, na qual foram informados os débitos de IPI, relativo
ao período compreendido entre julho e dezembro de 1997, e sua extinção mediante
recolhimentos através dos DARF’s informados na data de vencimento, contudo tais
pagamentos não foram localizados porque de fato eles nunca foram efetuados.
Em sua impugnação, a Recorrente afirmou que não cabe o lançamento porque ingressou
com pedido de parcelamento REFIS, este que autorizado, incluiu os débitos de IPI tão
somente a partir de janeiro de 1999, conforme Demonstrativo de Débitos Consolidados
de fls.19/21, mas por falha, cuja causa não foi identificada, não houve a migração dos
débitos relativos ao ano calendário de 1997, estes que estão ora sendo exigidos no auto
de infração, razão pela qual espera que seja expedido ofício ao Comitê Gestor do REFIS
para que este providencie a inclusão de todos os débitos constantes no auto de infração.
Conforme também se entendeu na decisão de piso, o Refis Programa de Recuperação
Fiscal foi instituído pela Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, destinado a promover a
regularização de créditos da União, decorrentes de débitos de pessoas jurídicas,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal –
RFB e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, constituídos ou não, inscritos
ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive
os retidos e não recolhidos, com vencimento até 29 de fevereiro de 2000, se dando seu
ingresso por opção da pessoa jurídica, que passou a fazer jus a regime especial de
consolidação e parcelamento dos débitos fiscais.
Importante retomar as disposições da Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, que regulou
o Refis em pauta:
Art. 2o O ingresso no Refis dar-se-á por opção da pessoa jurídica, que fará jus a
regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a que se
refere o art. 1o.
§ 1o A opção poderá ser formalizada até o último dia útil do mês de abril de
2000.
§ 2o Os débitos existentes em nome da optante serão consolidados tendo por base
a data da formalização do pedido de ingresso no Refis.
§ 3o A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em nome da
pessoa jurídica, na condição de contribuinte ou responsável, constituídos ou
não, inclusive os acréscimos legais relativos a multa, de mora ou de ofício, a
juros moratórios e demais encargos, determinados nos termos da legislação
vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. (grifou-se)
Destarte, é de se concluir que a razão assiste à Recorrente ao questionar exigência
tributária relativa a débito que, nos termos do art. 2o da a Lei no 9.964, de 2000, deveria
necessariamente ter sido incluído no Refis.

Já o Acórdão paradigma no 3201-002.611, apesar de tratar do REFIS, tem uma
situação fática diferente, senão vejamos.

No caso do paradigma, entendeu-se que somente são considerados confissão de
dívida e consolidados automaticamente no Refis os débitos declarados na Declaração de
Contribuições e Tributos Federais DCTF (rubrica “Saldo a Pagar” com saldo maior que zero).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.009563/2002-29

Débitos declarados com créditos vinculados (pagamentos, compensações, parcelamentos ou
ações judiciais) não entram na consolidação da dívida para parcelamento a menos que estejam
expressamente relacionados na Declaração do REFIS, o que não ocorreu ao caso.
Veja-se trecho do acórdão:
Transcrevo trecho do voto da decisão a quo, onde a mesma afirma que:
Consultando a Declaração Refis arquivada no sistema informatizado da RFB,
notei que a declaração não apresenta débitos, ou seja, o contribuinte não declarou
aqueles débitos de IPI no REFIS. Na consolidação do Refis também não aparecem
estes débitos lançados porque nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais ¬
DCTFs - do 1o e 2o trimestre de 1997, o contribuinte informou que os débitos de
IPI haviam sido pagos (declarados na rubrica “Pagamentos”) e conseqüentemente
com “Saldo a Pagar” igual a zero.
Então, de acordo com a legislação vigente à época, somente eram considerados
confissão de dívida e, portanto, declarados, os saldos dos tributos informados em
DCTF. Assim como não havia saldos de imposto relativos aos períodos lançados, não
existiam saldos a parcelar.
Desta forma, para que os débitos fossem incluídos no Refis deveriam constar na
Declaração Refis, fato que não ocorreu, conforme demonstrativo elaborado pela
Derat/SP, anexado à fl. 36. Desta forma não há como aceitar a alegação da contribuinte.
É o que se verifica, nos termos da IN SRF 43/2000, da seguinte forma: Instrução
Normativa SRF no 043 de 25 abril de 2000
Art. 2o A Declaração Refis será apresentada, até 30 de junho de 2000, pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica ou a ela equiparada, na forma da
legislação pertinente, que efetuou a opção, com a finalidade de:
(....)

Verifica-se que nesse presente caso, a Declaração Refis arquivada no sistema
informatizado da RFB, não apresentava débitos, ou seja, o contribuinte não declarou aqueles
débitos de IPI no REFIS. Na consolidação do Refis também não aparecem estes débitos lançados
porque nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais - DCTFs - do 1o e 2o trimestre de
1997, o contribuinte informou que os débitos de IPI haviam sido pagos (declarados na rubrica
“Pagamentos”) e consequentemente com “Saldo a Pagar” igual a zero.

Assim, como não havia saldos de imposto relativos aos períodos lançados, não
existiam saldos a parcelar.

No presente caso existe saldo a pagar e era passível de parcelamento, e que
deveriam ter sidos incluindo no REFIS, como decidiu a decisão de piso, aplicando o parágrafo 3o
do artigo 2 o, da Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, que regulou o Refis: “3o A consolidação
abrangerá todos os débitos existentes em nome da pessoa jurídica, na condição de contribuinte
ou responsável, constituídos ou não, inclusive os acréscimos legais relativos a multa, de mora
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.009563/2002-29

ou de ofício, a juros moratórios e demais encargos, determinados nos termos da legislação
vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.”

Diante, disto, a legislação aplicável ao presente caso, é diferente do paradigma, e
os fatos são totalmente diversos.

Portanto, não há como formar uma divergência de interpretação, requisito de
admissibilidade do recurso, quando inexiste uma similitude fática.

Assim, não conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

2
Do Mérito
Na hipótese de restar vencida quanto ao conhecimento do recurso especial da
Fazenda Nacional, adota-se como razões de decidir o acórdão de recurso voluntário, nos termos
do art. 50, § 1o, da Lei 9.784, conforme demonstrado abaixo:
Conforme se consignou na decisão de piso, a Recorrente foi autuada em decorrência de
procedimento de revisão de DCTF, na qual foram informados os débitos de IPI, relativo
ao período compreendido entre julho e dezembro de 1997, e sua extinção mediante
recolhimentos através dos DARF’s informados na data de vencimento, contudo tais
pagamentos não foram localizados porque de fato eles nunca foram efetuados.
Em sua impugnação, a Recorrente afirmou que não cabe o lançamento porque ingressou
com pedido de parcelamento REFIS, este que autorizado, incluiu os débitos de IPI tão
somente a partir de janeiro de 1999, conforme Demonstrativo de Débitos Consolidados
de fls.19/21, mas por falha, cuja causa não foi identificada, não houve a migração dos
débitos relativos ao ano calendário de 1997, estes que estão ora sendo exigidos no auto
de infração, razão pela qual espera que seja expedido ofício ao Comitê Gestor do REFIS
para que este providencie a inclusão de todos os débitos constantes no auto de infração.
Conforme também se entendeu na decisão de piso, o Refis Programa de Recuperação
Fiscal foi instituído pela Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, destinado a promover a
regularização de créditos da União, decorrentes de débitos de pessoas jurídicas,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal –
RFB e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, constituídos ou não, inscritos
ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive
os retidos e não recolhidos, com vencimento até 29 de fevereiro de 2000, se dando seu
ingresso por opção da pessoa jurídica, que passou a fazer jus a regime especial de
consolidação e parcelamento dos débitos fiscais.
Importante retomar as disposições da Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, que regulou
o Refis em pauta:
Art. 2o O ingresso no Refis dar-se-á por opção da pessoa jurídica, que fará jus a
regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a que se
refere o art. 1o.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.009563/2002-29

§ 1o A opção poderá ser formalizada até o último dia útil do mês de abril de
2000.
§ 2o Os débitos existentes em nome da optante serão consolidados tendo por base
a data da formalização do pedido de ingresso no Refis.
§ 3o A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em nome da
pessoa jurídica, na condição de contribuinte ou responsável, constituídos ou
não, inclusive os acréscimos legais relativos a multa, de mora ou de ofício, a
juros moratórios e demais encargos, determinados nos termos da legislação
vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. (grifou-se)
Destarte, é de se concluir que a razão assiste à Recorrente ao questionar exigência
tributária relativa a débito que, nos termos do art. 2o da a Lei no 9.964, de 2000, deveria
necessariamente ter sido incluído no Refis.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator designado.

Externo no presente voto minha divergência em relação ao conhecimento do
recurso especial, cabendo consignar que, em relação ao mérito, prevalece o decidido no voto da
relatora, majoritariamente acompanhado no âmbito do colegiado.
No colegiado, prevaleceu o entendimento de que restou comprovada a divergência
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado (Acórdão 3201-002.611),
vencida somente a relatora, cabendo aqui externar as razões pelas quais o colegiado evidenciou
dissidência jurisprudencial.
Tanto no acórdão recorrido quanto no paradigma colacionado se trata de auto de
infração no qual o contribuinte alega que o débito estaria incluído em parcelamento, em função
do disposto no art. 2o da Medida Provisória 2.004-4/2000 (que constitui texto idêntico à lei de
conversão - Lei 9.964/2000).
No acórdão recorrido, narra-se que o contribuinte informou em DCTF débitos de
IPI, relativos a 1997, e sua extinção mediante DARF, que não foram localizados. Posteriormente,
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.009563/2002-29

o contribuinte ingressou no REFIS (Lei 9.964/2000), que deveria ter abrangido todos os seus
débitos (conforme art. 2o, § 3o, da referida lei), mas acabou deixando fora o débito de IPI de
1997. E, diante dessa situação, concluiu a turma ordinária que não mai9s caberia a exigência dos
referidos débitos de IPI.
No paradigma colacionado (Acórdão 3201-002.611), informa-se que é exigido,
mediante auto de infração, débito de IPI declarado em DCTF como pago, para o qual o
pagamento não foi localizado. E, em sua defesa, informou a empresa que optou pelo REFIS,
embora na Declaração REFIS arquivada na RFB não apareça tal débito.
As situações fáticas são absolutamente semelhantes e compatíveis. No entanto,
juridicamente, no paradigma o colegiado entendeu que o fato de o débito não ter sido incluído
em REFIS, por ter sido declarado em DCTF como “pago”, zerando o saldo, não implica
confissão de dívida, e resulta na ausência de consolidação automática em REFIS, pela ausência
de saldo a pagar. E, portanto, cabível seria a exigência do crédito correspondente, mediante
lançamento.
Assim, entendo presentes os requisitos regimentais para o conhecimento do
recurso, em endosso ao exame de admissibilidade efetuado nos autos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 201
DF CARF MF
Original